Tribunal: TJES
Processo: 5000600-80.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000600-80.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCOS TADEU TRISTAO CALMON JUNIOR
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE REJEITADA. INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS REQUERIDAS. ACOLHIMENTO. LAUDO MÉDICO QUE APONTA GRAU DE INCAPACIDADE VISUAL FORA DOS PARÂMETROS MÍNIMOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CASO DE MIOPIA E ASTIGMATISMO. ALÉM DISSO, ESSENCIALIDADE DA CIRURGIA NÃO DEMONSTRADA. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, MORMENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE APONTAMENTO MÉDICO SOBRE UM POSSÍVEL RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL, CONSOANTE PREVISÃO NO ART. 35-C, DA LEI 9.656/98 [Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. (...)]. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POR TAIS RAZÕES, NÃO RESTOU CARACTERIZADA A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE, O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL RESTA PREJUDICADO, ATÉ PORQUE OS FATOS NÃO REVELAM FERIMENTO A DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.